Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737862-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON STIVAL CAMPOS RECORRIDOS: MAGGIE CRISTINE SILVA DALBUQUERQUE LIMA, ROBSON FARIAS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LOCATÍCIA. TRANSAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial de quitação do débito, antes da citação e sem a nomeação de advogado da executada, é apta a autorizar a extinção do feito executivo, pela perda superveniente do interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Ante a falta de pressupostos processais (citação válida e capacidade postulatória de uma da parte executada), aliada a superveniente ausência de uma das condições da ação (interesse processual), não prosperam as pretensões de homologação da transação e de suspensão do processo, por convenção entre as partes na ação de execução de título extrajudicial, com base na tese de violação ao disposto nos artigos 3°, §3°, e 922, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 3o, §3o e 922, ambos do Código de Processo Civil, colacionando julgado do TJRJ. Defende ser possível a homologação de acordo extrajudicial antes da citação, ainda que uma das partes não esteja acompanhada de advogado. Requer que as intimações dos atos processuais pela imprensa oficial e a anotação na capa dos autos sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações dos atos processuais pela imprensa oficial e a anotação na capa dos autos sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023